Tribunal: TJDFT
Processo: 0749905-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE SALAS COMERCIAIS. PENHORA. OBSERVÂNCIA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE ESTRANHO À EXECUÇÃO. ARTIGO 843 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – A discussão envolvendo a meação da esposa do Executado, embora não tenha o condão de obstar a realização da expropriação do bem penhorado, impõe a reserva da metade do preço obtido, nos termos do art. 843 do CPC.
2 – A circunstância de ter havido anterior desconsideração inversa da personalidade jurídica não é suficiente para afastar a regra insculpida no artigo 843 do CPC, ainda mais quando não existe comprovação suficiente de que a dívida tenha sido contraída no benefício do casal, a demonstrar a possibilidade de que o patrimônio do cônjuge que não é devedor seja atingido na integralidade.
Agravo de Instrumento desprovido.